Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-58.2018.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001958-58.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DA SILVA PEMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR DEFENSIVA.
1.

NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA
. PROVA ILÍCITA JUNTADA AOS AUTOS. GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TEOR DA GRAVAÇÃO IDÊNTICA AO TERMO DE INTERROGATÓRIO POLICIAL.
MÉRITO RECURSAL.
2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
2.1.
DO CRIME DE HOMICÍDIO
: ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOLO INTENSO. ACOLHIMENTO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CRIMINOSA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFERIR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2.2. AFASTAMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. IMPERTINÊNCIA. ATENUANTE CONFIRMADA DURANTE OS DEBATES PELA DEFESA.

2.3. RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2.4.
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA CRIMINALIDADE NA REGIÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. INIDONEIDADE.

3.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
3.1.
DO CRIME DE HOMICÍDIO:
REDUÇÃO PENA-BASE. CULPABILIDADE. ARGUMENTO INIDÔNEO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA COM O ACOLHIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DA VÍTIMA. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. PROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO CRIME USADA COMO FUNDAMENTO. INADEQUAÇÃO. 3.2.
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ARGUMENTO INIDÔNEO. ACOLHIMENTO. ANALISE DA CENSURABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA NO EXAME DA CIRCUNSTÂNCIA. MOTIVOS DO CRIME. OPINIÃO PESSOAL DO JULGADOR. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO UTILIZADA EM DESFAVOR DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARGUMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE ILÍCITOS VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. MANUTENÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. 3.3. ERRO NA SOMATÓRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. PENA FINAL ALTERADA.
4. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS AO VOTO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
REJEITADA
. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em nulidade do julgamento pela juntada de vídeo contendo a confissão extrajudicial, gravada pela Autoridade Policial, sem a prévia comunicação ao interrogado do direito ao silêncio e da não autoincriminação, se o teor do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório é idêntico aos fatos confessados pelo interrogado perante à câmera e contém a advertência do direito de permanecer calado e não produzir prova contra si. Ademais, o vídeo já constava nos autos antes da decisão de pronúncia, sem qualquer impugnação da defesa, o que revela a preclusão da matéria. Inteligência do art. 571, inciso V, do CPP.

2.1. O Recurso do Ministério Público requerendo o recrudescimento da pena-base pela negativação da culpabilidade e conduta social, somente pode ser deferido se demonstrado o elevado grau de censurabilidade da conduta perpetrada e prova concreta sobre o modo de agir do réu em sociedade, perante à família, amigos, trabalho e afins.
In casu,
o crime foi premeditado, demonstrando a intensidade do dolo, autorizando, portanto, a valoração prejudicial da culpabilidade. Por outro lado, inexiste suficiência probatória a respeito da conduta social do réu, conservando-se, pois, neutra a circunstância judicial.

2.2. Admitida a prática do crime pelo réu durante Sessão Plenária, mesmo que de maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

2.3. Remanescendo apenas uma agravante e tendo o juiz presidente elevado a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial dominante em casos semelhantes, não há o que se falar em majorar a fração de aumento.

2.4. A Organização Criminosa é constituída especificamente para o cometimento de crimes apenados com sanção máxima superior a 4 anos, portanto o acréscimo de ilícitos é consequência inerente ao tipo penal previsto na Lei n.º 12.850/2013.

3.1. Malgrado o fundamento do Juízo
a quo
em relação à culpabilidade conter apenas a especificação de que o réu teve potencial consciência da ilicitude da conduta e o dolo intenso, uma vez acolhido o recurso da acusação para negativar a referida circunstância, tornam-se integrados os motivos constantes deste voto, ao contrário do que ocorre com a circunstância judicial das consequências do crime, em que o Juiz presidente utilizou-se de argumento inidôneo (morte da vítima) e não foi impugnado pelo Ministério Público, autorizando assim a neutralização da referida circunstância.

3.2. Para o crime de Organização Criminosa, a culpabilidade não excedeu à gravidade abstrata prevista pelo Legislador, portanto necessária a neutralização da circunstância judicial. Por sua vez, os motivos do crime não foram valorados negativamente, sendo prescindível a sua apreciação. Já as circunstâncias do crime, mostraram-se mais gravosas, haja vista que o réu se utilizava de aplicativo de mensagem para divulgar e vangloriar-se das práticas criminosas, incentivando e disseminando o cometimento de ilícitos.

3.3. Constatado o equívoco na somatória final das penas, deve-se modificar a sanção definitiva para que corresponda ao cálculo matemático deduzido.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos

de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e
José Elggy Alves Silva
, contra sentença sob ID. n.º 100908149 - Pág. 29, prolatada pelo
Tribunal do Júri da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis- MT
, em que o réu foi condenado à pena de
20 anos e 10 meses
de
reclusão
,
58 dias-multa,
em regime
fechado
, pela prática dos crimes
Homicídio Qualificado e Organização Criminosa
, capitulados no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP e art. 2.º, § 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

O
Ministério Público

pretende o
recrudescimento da pena
de ambos os crimes, a fim de
negativar
as circunstâncias judiciais referente à
culpabilidade
,
conduta social
para o delito de
Homicídio
e
consequências
do crime para o de
Organização Criminosa
. Além disso, busca o
afastamento
da atenuante de
confissão
espontânea aplicada na pena do delito doloso contra a vida, sob o pretexto de que
não foi discutida em plenário
(ID. 100919450).

Por sua vez, a Defesa suscita
nulidade posterior à decisão de pronúncia,
pela juntada da gravação do interrogatório extrajudicial, sem a expressa advertência do direito ao silêncio e da não autoincriminação e, no mérito,
impugna a dosimetria das penas
, refutando os argumentos despendidos pelo Juízo
a quo
, aduzindo a impossibilidade de rebatê-los, mas pretende a
neutralização da culpabilidade e consequências do crime de Homicídio
e, em relação ao delito de
Organização Criminosa, o afastamento da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
. Demais disso, alega
erro na somatória das penas
(ID. 100919451).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
(ID.

100919452) e as contrarrazões ministeriais são pelo
parcial provimento
(ID. 100919465).

Já a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
parcial provimento
de
ambos
os recursos, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 106714456):

“
Sumário:
Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 –
Recurso Ministerial :
Pleiteia a reforma parcial do édito condenatório no que atine à dosimetria de pena, a fim de que se proceda ao aumento das penas-base, face às circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e conduta social (em relação ao crime de homicídio) e consequências do crime (em relação ao crime de organização criminosa) – Parcial Provimento – Culpabilidade: Aplicação da fração que fica à discricionariedade do Magistrado, desde que proporcional ao caso concreto – Conduta social: Dados suficientes e idôneos nos autos para dizer que a conduta social do apelado não lhe favorece – Réu membro de facção criminosa – As consequências do delito devem ser valoradas desfavoráveis: A estrutura empresarial criminosa implantada pela organização criminosa, a qual o apelado integra, são de consequências nefastas para o Estado de Mato Grosso, uma vez que ao pôr em prática as condutas delitivas, geram uma onda de 'terror' e instabilidade na segurança pública deste Estado – Circunstâncias concretas e que denotam uma maior reprovabilidade da conduta, excedendo, portanto, os elementos inerentes ao tipo penal de organização criminosa – Almejada a exclusão do reconhecimento da confissão espontânea – Pertinência – Confissão não realizada em plenário e não sustentada nos debates orais – Impossibilidade de reconhecimento pelo Juiz Sentenciante – Obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Pelo provimento parcial do recurso ministerial. Recurso defensivo:
Alegada nulidade posterior à pronúncia – Prova Ilícita – Gravação informal de vídeo do réu pelo delegado de polícia e demais policiais civis – Sustentada afronta ao ordenamento jurídico vigente – Improcedência – A gravação de depoimento informal do suspeito, quando procedido sem qualquer coação, não tem a pecha de ilícita – Relatos informais reconhecendo a prática do crime não tem o mesmo valor da confissão – O Apelante, quando encaminhado à Autoridade Policial, foi orientado sob seus direitos, inclusive de permanecer em silêncio – Garantias constitucionais e legais do réu devidamente resguardadas – Subsidiariamente requer a readequação das penas bases dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, para o mínimo legal – Provimento parcial – Consequências do crime com relação ao crime de homicídio qualificado valorada com base em fundamentos inidôneos – Morte da vítima – Circunstância inerente ao próprio tipo – Necessário afastamento e readequação da pena – Manutenção das valorações desfavoráveis das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime – Fundamento idôneo – Circunstâncias aptas a manter a pena acima do mínimo legal – Pretendida a correção do somatório das penas no concurso de crimes – Viabilidade – Erro material.
Pelo provimento parcial do recurso”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
7 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022